Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança de multa contratual por desistência na compra de veículo usado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar se há vícios sanáveis no acórdão embargado ou se a parte pretende rediscutir matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
Não demonstrada obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, pois a decisão foi clara ao consignar que a multa contratual depende da comprovação da aprovação do crédito e da desistência posterior, ônus que incumbia à parte autora (CPC, art. 373, inc. I).
A alegação de erro de premissa revela inconformismo com a interpretação do julgado, não configurando vício sanável por embargos de declaração.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento, por presentes os pressupostos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 373, inc. I. CC, art. 121, art. 128.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes mencionados no corpo do voto.